Tribunal: TJDFT
Processo: 0736361-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736361-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VALDELICE PEREIRA DE SOUZA SOBRINHO AGRAVADO: CARTÃO BRB S/A DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Valdelice Pereira de Souza Sobrinho (ID no 31046721, págs. 1-5) contra decisão desta Relatoria que indeferiu o efeito suspensivo (ID no 30726662, págs. 1-4). 2. Mantenho a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 13 de dezembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO